Tribunal: TJDFT
Processo: 0714121-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714121-22.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA REGINA KREIN EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 62375636) opostos contra o acórdão proferido em apelação, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL. MÁ GESTÃO DA CONTA VINCULADA AO PASEP. ESCOLHA DO FORO DA SEDE DO BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA RELATIVA. CRITÉRIO TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DISFUNCIONALIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. EXCEPCIONALIDADE. EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora contra sentença em que se julgou improcedente a pretensão de condenação do Banco do Brasil S/A de pagamento da atualização dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP. 2. Em atenção ao art. 10 do CPC, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre a preliminar suscitada de ofício concernente à incompetência do foro do Distrito Federal para julgar a demanda, tendo em vista que a Autora é domiciliada em Santo Cristo/RS, onde possui relação com a agência do Banco do Brasil que forneceu o extrato da conta PASEP. 3. O tema tem ocupado espaço de controvérsia no âmbito desse Tribunal de Justiça, a partir de um amplo debate que envolve, entre outras discussões: (i) organização jurídico-administrativa do TJDFT e questões orçamentárias; (ii) necessidade de prestação jurisdicional célere e eficiente aos jurisdicionados; (iii) baixos valores das custas no âmbito do TJDFT; (iv) abuso de direito no manejo de ações dessa natureza; (v) limite à vontade das partes diante do interesse público primário em preservar a celeridade e o funcionamento da estrutura organizacional judiciária no âmbito do Distrito Federal em prol da coletividade; (vi) relação fática e jurídica firmadas entre as partes se realizar no âmbito do domicílio do cliente demandante ou na agência a ele próxima. 4. A organização do Poder Judiciário, a forma pela qual presta a jurisdição, condiciona as regras de competência, como sabido. É nesse sentido que a competência é, conceitualmente, entendida como a medida da jurisdição. 5. Um dos fatores determinantes para o funcionamento adequado da atividade constitucional jurisdicional é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somada ao quantitativo da população. 5.1. Em nível constitucional, o Art. 93, XIII, confere ao STF a prerrogativa de dispor normativamente sobre o Estatuto da Magistratura, mediante iniciativa para propositura de lei complementar, considerando esses elementos, demanda judicial e população, importantes variáveis em relação às quais se deve atentar para a organização judiciária dos Estados e do DF. 6. O enorme volume de demandas, produzido pelo maciço ajuizamento de ações a partir da livre e irrestrita escolha da parte, ainda que sem nenhuma relação material com um local em que se opte por ajuizar a ação, acaba inviabilizando a adequada prestação jurisdicional, comprometendo, virtualmente, o que se espera de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo CNJ. 7. O número de clientes do Banco do Brasil excede em mais de 20 (vinte) vezes o número de habitantes do Distrito do Distrito Federal, os quais são potenciais demandantes junto à justiça dessa unidade da federação. Tal situação expõe o TJDFT à potencial disfuncionalidade da regra de competência, ao permitir que enorme quantidade de potenciais demandantes tenha acesso à Jurisdição exercida pelo Tribunal de Justiça do DF, virtualmente a inviabilizando. 8. É necessário sopesar o alcance do acesso à justiça previsto no Art. 5o, XXXV da CF/88 em uma dimensão mais ampla que a disponibilização individual da prestação jurisdicional, para evitar, como dito, o impacto imediato à coletividade, no âmbito do próprio Distrito Federal e entorno, comunidade que pode, ao final, restar prejudicada pela recorrência de ações que, a rigor, deveriam ser apreciadas no âmbito dos Estados de origem. 9. Manter a eficiente e célere prestação jurisdicional à comunidade do DF, postulados presentes, respectivamente, tanto no Art. 37 da Constituição Federal como no Art. 4o do CPC e que são impactados pela recorrência de ações da natureza da demanda em curso, principalmente quando consideramos os limites orçamentários e materiais destinados ao planejamento e à execução da prestação jurisdicional no âmbito do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios. 10. A Apelante tem domicílio em Santo Cristo/RS, onde efetuou os saques em conta do PASEP, e move ação contra o BANCO DO BRASIL S/A em Brasília/DF. 10.1. Portanto, houve violação ao princípio do juiz natural com a propositura da ação em Brasília/DF sem nenhuma relação com a comarca de domicílio da Apelante. 11. Apelação conhecida. Declarada de ofício a incompetência territorial do Distrito Federal. Feito extinto sem resolução de mérito. Suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da gratuidade de justiça. A Embargante não arguiu os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Afirmou, inclusive, que não opõe resistência ao que restou decidido no acórdão. Não há também recurso da outra parte, razão pela qual o entendimento firmado no acórdão ID 61852909 não é mais passível de impugnação. A Embargante, em verdade, suscita questão de ordem para pedir a redistribuição dos autos ao Juízo de seu domicílio, onde efetuou os saques em conta do PASEP, por ser o competente para o julgamento do feito. Alega que o ajuizamento de nova ação no foro competente implicaria em perda de todos os atos processuais já praticados, além do risco de ser declarada a prescrição ou decadência. Defiro o pedido da Embargante. À Secretaria para que proceda ao envio dos autos a uma das varas cíveis de Santo Cristo/RS. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2024 17:47:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador